Tribunal: STJ
Processo: 0710192-14.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983864 - AL (2025/0239923-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ANTONIA DE OMENA MONTEIRO
AGRAVADO
: SILVANA DE OMENA MONTEIRO CAVALCANTI
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA OMENA MONTEIRO CABRAL
ADVOGADO
: FRANCIMAR MELO ALBUQUERQUE - AL016850
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e2152662-75ad-4831-ad57-7fb70026d860

Documento eletrônico VDA51405448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e2152662-75ad-4831-ad57-7fb70026d860

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983864 - AL (2025/0239923-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ANTONIA DE OMENA MONTEIRO
AGRAVADO
: SILVANA DE OMENA MONTEIRO CAVALCANTI
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA OMENA MONTEIRO CABRAL
ADVOGADO
: FRANCIMAR MELO ALBUQUERQUE - AL016850
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual
aplicou a Súmula n. 182 do STJ (fls. 537-538).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS assim ementado
(fl. 414):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS EM RAZÃO DE ERRO MÉDICO. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO
Documento eletrônico VDA51021236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:54
Código de Controle do Documento: 6e083f69-f46c-410d-9463-27c3ccd8c8ce

TERIA
SE
DESINCUMBIDO
DO
ÔNUS
DE
COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. RECURSO DA
PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE ATENDIMENTO
MÉDICO NEGLIGENTE. PEDIDO DE REFORMA
INTEGRAL DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ALTA
COMPLEXIDADE E ESPECIALIDADE TÉCNICA.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS MAIS
ROBUSTAS. RELEVÂNCIA DA PROVA PERICIAL.
PRECEDENTE
DO
STJ,
POSSIBILIDADE
DE
PRODUÇÃO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART.
370
DO
CPC.
ERROR
IN
PROCEDENDO.
PRECEDENTE DESTA CÂMARA CÍVEL. RECURSO
CONHECIDO PARA, POR FORÇA DOS EFEITOS
DEVOLUTIVO E TRANSLATIVO, ANULAR A
SENTENÇA DE OFÍCIO. ANÁLISE DAS RAZÕES
RECURSAIS PREJUDICADAS.

Alega o agravante que a fundamentação do agravo em recurso especial é
completa e foi apresentada conforme exigido pela lei.
Aduz que o agravo apresentado é claro e objetivo, não sendo o caso de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Sustenta, ainda, que (fl. 544):

No presente caso, demonstrou-se, em sede de Agravo,
portanto, a não incidência da Súmula 7, visto que restou
clara a ofensa aos dispositivos de lei federal indicados, o
que ressai de uma análise ainda que perfunctória da decisão
do Tribunal a quo, à luz das razões recursais, demonstrando
a legalidade da negativa, amparada na legislação federal
citada, e, ainda, afastando o ato ilícito, ao demonstrar não
atendidos os requisitos da Lei Federal citada, como o valor
exorbitante da indenização e, ainda , a ausência de
responsabilidade desta Agravante, sendo os critérios
objetivos e de fácil verificação, tudo na forma narrada no
recurso especial. Portanto, restou comprovado que a
revaloração das provas carreadas nos autos é permitida e,
em verdade, necessária, sob pena de violação à legislação
federal, qual seja o descrito nos Art. 14 do CDC; Art. 927,
§ Único do CC/2002; Art. 932 do CC/2002; Art. 17, do
CPC/2015; Art. 485, VI do CPC/2015; Art. 1o, I da Lei
9.656/1998; Art. 186, 187, 188, I, 927 e 944 do CC/2002,
restando comprovada, portanto, no Agravo denegado, a
necessidade de se afastar a aplicabilidade da SÚMULA 07
desse e. STJ.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 550-555).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51021236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:54
Código de Controle do Documento: 6e083f69-f46c-410d-9463-27c3ccd8c8ce

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 537-538):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 7/STJ e deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em
Recurso Especial.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
diante da ausência de impugnação adequada
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ,
à aplicação da Súmula n. 7/STJ e da deficiência do cotejo analítico – não foi objeto de
impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a sustentar que impugnou de
sem, contudo, rebater o fundamento relativo à
forma específica a Súmula n. 7/STJ,
ausência de impugnação quanto à deficiência do cotejo analítico.

Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA51021236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:54
Código de Controle do Documento: 6e083f69-f46c-410d-9463-27c3ccd8c8ce

A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no AREsp n. 2.723.028/SC, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
.)
21/8/2025

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do art. 1021, §
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.385.024/MG, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
.)
5/5/2025

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no REsp n. 2.130.925/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/2/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:54
Código de Controle do Documento: 6e083f69-f46c-410d-9463-27c3ccd8c8ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.864 / AL
Número Registro: 2025/0239923-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07101921420238020001 7101921420238020001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ANTONIA DE OMENA MONTEIRO
AGRAVADO
: SILVANA DE OMENA MONTEIRO CAVALCANTI
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA OMENA MONTEIRO CABRAL
ADVOGADO
: FRANCIMAR MELO ALBUQUERQUE - AL016850
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
Documento eletrônico VDA51386375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:54
Código de Controle do Documento: 44d87d47-e4d3-48e9-a5d9-da8c6534551e

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ANTONIA DE OMENA MONTEIRO
AGRAVADO
: SILVANA DE OMENA MONTEIRO CAVALCANTI
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA OMENA MONTEIRO CABRAL
ADVOGADO
: FRANCIMAR MELO ALBUQUERQUE - AL016850
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:54
Código de Controle do Documento: 44d87d47-e4d3-48e9-a5d9-da8c6534551e